Tribunal: STF
Processo: ARE 1379460
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “CORREIÇÃO PARCIAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - AJUSTE DO PACTO QUANTO AO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - TESE DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL - NÃO ACOLHIMENTO - MEDIDA PRECONIZADA PELO ART. 28-A, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO OU TUMULTO PROCESSUAL - PRECEDENTE DESTA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 32). 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Santa Catarina (e-doc. 50).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 29 da Constituição da República (e-doc. 65).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 86).



    O agravante sustenta que “A análise da insurgência não pressupõe a apreciação de legislação infraconstitucional, tratando-se de ofensa direta e frontal ao art. 129, I, da CF, de modo que o recurso extraordinário é a via recursal adequada, nos termos do art. 102, III, ‘a’, da Carta Magna” (fl. 6, e-doc. 108). 



    Argumenta que “o art. 129, I, da CF, ao disciplinar a função do Ministério Público de promover, privativamente, a ação penal pública, reflete a opção constitucional pelo sistema processual acusatório, o qual se caracteriza pela separação das funções de acusar, defender e julgar” (fl. 6, e-doc. 108). 



    Assevera “que a indicação, pelo juízo, da destinação da prestação pecuniária decorrente do acordo de não persecução penal viola o sistema acusatório disciplinado em nossa Constituição” (fl. 6, e-doc. 108).



    Ressalta “que a matéria é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305/DF, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), ainda pendente de julgamento e sob relatoria do Ministro Luiz Fux. Ao analisar a medida cautelar requerida, o Relator ponderou que ‘o magistrado não pode intervir na redação final da proposta em si estabelecendo as cláusulas do acordo (o que, sem dúvidas, violaria o sistema acusatório e a imparcialidade objetiva do julgador). Ao revés, o juiz poderá somente (a) não homologar ou (b) devolver os autos para que o parquet – de fato, o legitimado constitucional para a elaboração do acordo – apresente nova proposta ou analise a necessidade de complementar as investigações ou de oferecer denúncia, por exemplo (art. 28-A, § 8º)’” (fl. 6, e-doc. 108).



    Assinala que “a compreensão adotada no acórdão recorrido, de que o juízo da execução penal pode alterar a destinação da prestação pecuniária, mesmo quando expressamente indicada pelo Ministério Público na proposta firmada entre as partes, ultrapassa o caráter homologatório da atuação jurisdicional no acordo de não persecução penal, estabelecendo um controle de mérito incompatível com a estrutura processual acusatória” (fl. 7, e-doc. 108).



    Enfatiza que a matéria não teria sido objeto de discussão pelo Supremo Tribunal Federal, pois, ao inadmitir o recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria indicado “decisão singular proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, na qual concedeu a medida cautelar postulada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 569/DF” (fl. 8, e-doc. 108).



    Aponta “que a questão constitucional discutida na referida ação não aborda diretamente a matéria objeto do presente recurso extraordinário, qual seja, a destinação dos valores decorrentes da prestação pecuniária no âmbito do acordo de não persecução penal” (fl. 9, e-doc. 108).



    Pede o “provimento do presente agravo, para que seja reformada por esse STF a decisão denegatória recorrida e, após a conversão do agravo, seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 108).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Quanto à alteração da destinação do valor fixado no acordo de não persecução penal pelo juízo homologador, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou, com fundamentação na legislação infraconstitucional:



    “VOTO



    Para uma melhor elucidação da matéria, importante trazer à baila a deliberação a quo que é objeto da presente correição parcial (Evento 70, TERMOAUD1): 



    Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de não persecução penal, nos termos propostos, o que faço com fundamento no artigo 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 1.1. Ressalvo, contudo, que a pretensão do Ministério Público de destinar o pagamento da prestação pecuniária ao Instituto Geral de Perícias, através do Termo de Cooperação Técnica nº. 54/2020/MP, celebrado entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, se mostra ilegal, já que contraria o disposto no artigo 28-A, inciso IV, do CPP, que estabelece expressamente que cabe ao juiz estabelecer a destinação da prestação pecuniária a ser paga como condição do acordo de não persecução penal. Destaco, neste sentido, que em decisão proferida recentemente na ADPF 569/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as receitas oriundas de acordos de natureza penal, enquanto receitas públicas, só podem ser destinadas a partir de previsão legal específica, e por autoridade legalmente estabelecida para tanto. Deste modo, na hipótese vertente, a pretensão do Ministério Público de definir a destinação da prestação pecuniária objeto de acordo de não persecução penal, à míngua de previsão legal para tanto, caracterizaria manifesto desrespeito aos preceitos fundamentais da separação de poderes, às garantias institucionais do Ministério Público, e às normais constitucionais e legais, dentre as quais o dispositivo legal supracitado. Assim, com fundamento no artigo 28-A, inciso IV, do CPP, estabeleço que o pagamento da prestação pecuniária acordada, no valor de quatro (4) salários-mínimos (R$ 4.400,00) - o qual descontando-se o valor recolhido à título de fiança (R$ 3.326,66, evs. 19 e 20), e o já recolhido em conformidade com o referido convênio (R$ 1.100,00, ev. 68), resulta no valor de R$ 73,34 - deverá ser feito, em parcela única, com vencimento em 10-5-2021, por cada um dos indiciados, nos termos da Portaria nº 01/2018 desta Vara Criminal, e os pagamentos comprovados mensalmente nos autos. 1.2. Expeça-se alvará para levantamento da fiança e acréscimos legais, depositando-se na conta da Portaria mencionada. 1.3. Retornem os autos ao Ministério Público, para os fins do artigo 28-A, § 6º, do Código de Processo Penal. 



    Assentada referida premissa, verifica-se que o desprovimento do recurso é medida de rigor e dispensa fundamentação extensa.



    Isso porque, nos termos firmados pelo art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, o tema atinente à destinação da prestação pecuniária proveniente do acordo de não persecução penal é de incumbência do juízo da execução criminal, in verbis: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) [...].



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. 



    Ademais, na hipótese, vislumbra-se não haver modificação na substância do que restou pactuado, existindo tão-somente pequeno ajuste na fixação da instituição beneficiária dos valores, em estrita observância do preconizado pelo citado dispositivo.



    A propósito, já decidiu esta Segunda Câmara Criminal a respeito da matéria: 



    CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), COM READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO PROPONENTE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO TUMULTUÁRIO. CORREIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (Correição Parcial n. 5024247-82.2021.8.24.0000, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. em 15-6-2021). 



    À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o pedido” (fls. 1-3, e-doc. 32).



    Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal de origem também adotou como fundamento legislação infraconstitucional (e-doc. 50).



    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Prequestionamento. Ausência. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado em legislação infraconstitucional (Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Pedido incidental de análise de acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19). Inviabilidade. Retroatividade que alcança apenas casos em que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedente. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora